Tribunal: CARF
Processo: 12448.730131/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730131/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.246 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCELO GUARANY SOUZA DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 4/7), emitido em nome do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2009, ano-calendário de
2008, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a restituir no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730131/2011-14
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.246 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730131/2011-14

valor de R$ 172,27 para saldo de imposto a pagar de R$ 2.799,58. O imposto
suplementar apurado, acrescido de multa e juros de mora calculados até 28/02/11 perfaz
um crédito tributário de R$ 5.375,46.
De acordo com a Descrição dos Fatos, foi apurada a infração Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 17.428,00. A autoridade fiscal justifica a
glosa na falta de comprovação do efetivo pagamento da despesa declarada.
Cientificado do lançamento o contribuinte ingressa com impugnação, pretendendo seja
afastada integralmente a exigência por tratar o valor declarado de pensão alimentícia,
conforme decisão judicial que anexa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente. Assim a dedução é possível até o limite dos alimentos definidos pelo
juízo de família.
Cabe a quem pretende se aproveitar da dedução de pensão alimentícia a prova da
entrega dos recursos ao alimentando.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972, e dela se toma conhecimento.
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
O interessado informou em sua declaração (fls.35) pagamentos sob o código 30 (pensão
alimentícia judicial) em favor dos filhos Rodrigo e Rafael Brito Azevedo, ambos no
valor de R$ 3.600,00. Informou, ainda, ter feito a despesa no valor de R$ 10.228,00 em
favor da ex-esposa, Linda Abrão Inoub. A autoridade fiscal glosou integralmente a
despesa (R$ 17.428,00) por falta de comprovação do pagamento.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.246 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730131/2011-14

A legislação do imposto de renda permite a dedução, na declaração de rendimentos, da
pensão alimentícia judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, obedecidos os limites
previstos na legislação tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, nos seguintes termos:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II- das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito são requisitos para a dedutibilidade:
a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência
das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
O interessado junta aos autos cópia da Decisão Judicial proferida no ano de 2003 (fls.
20/24) que decretou a separação consensual entre o interessado e Linda Abrão Inoub e
homologou o acordo para prestação de pensão alimentícia em favor da menor Camilla
Abrão Inoub de Azevedo, havida entre ambos, no valor correspondente a um salário
mínimo. Junta, ainda, cópia do Termo de Acordo, que firmou no ano de 2003, com os
filhos Rafael e Rodrigo Brito de Azevedo (fls.26/28), nos autos da ação de execução
que moveram contra o Pai, no sentido de reaver valores antigos e não pagos.
Por meio da documentação juntada aos autos o interessado faz prova do dever que lhe
foi imposto de prestar alimentos à menor Camilla Abrão Inoub. Em relação à Rafael e
Rodrigo Brito Azevedo, a ação é de execução para pagamento de valores devidos e nada
há nos termos do acordo no sentido de obrigar o contribuinte à prestação de alimentos
futuros aos filhos. Além disso, não apresenta um único comprovante de pagamento,
conforme justifica a autoridade fiscal para a realização da glosa.
Caberia ao contribuinte, além de fazer prova inequívoca do dever de prestar alimentos
aos três beneficiários informados na DAA/2009, apresentar comprovantes que
demonstrassem a efetividade dos desembolsos, como cópia de cheques compensados
em nome dos beneficiários dos pagamentos, comprovantes de transferências bancárias
ou ao menos de saques no valor da pensão fixada.
Cabe salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a
dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte
deve se cercar de precauções para eventual necessidade de comprovação.
Mantenho, assim, a glosa de R$ 17.428,00.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação para manter o crédito tributário lançado.
Patrícia Mulbert Carlier – Relatora
Documento assinado digitalmente

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.246 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730131/2011-14

Ademais, os documentos juntados em sede recursal não tem o condão de
comprovar o efetivo pagamento das pensões alimentícias, vez que os recibos foram firmados
entre alimentante e alimentandos, tendo cunho particular.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 60
DF CARF MF
Original